Tribunal: TJSP
Processo: 2038889-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) – Pleito de revogação da prisão preventiva – Liberdade provisória concedida durante o trâmite do writ – Perda do objeto – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2038889-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RONALDO DEBERNARDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038889-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11499
2
Habeas corpus no 2038889-91.2020.8.26.0000 – Processo digital
23a Vara Criminal Central da Capital (Processo no 1505020-92.2020.8.26.0228)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Ronaldo Debernardini

Voto no 11499
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06) Pleito de revogação da prisão preventiva
Liberdade provisória concedida durante o trâmite do writ Perda
do objeto Pedido prejudicado.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo defensor público
Guilherme Augusto Campos Bedin, com pedido liminar em favor de Ronaldo
Debernardini, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal por ato
do MM. Juízo de Direito da 23a Vara Criminal Central da Capital (Processo no
1505020-92.2020.8.26.0228).
Aduz, em síntese, que o paciente
primário e com
endereço fixo foi preso em flagrante pela prática dos crimes dos artigos 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e teve sua prisão convertida em preventiva apesar
da ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, porquanto genérica
e calcada somente na gravidade abstrata do delito. Discorre sobre os fatos e
destaca a desproporcionalidade da medida extrema de caráter excepcional
no ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio da presunção de
inocência mormente porque, acaso condenado, Ronaldo fará jus ao redutor
do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, regime diverso do fechado e sua
substituição por restritivas de direitos. Conclui pela suficiência e adequação
das medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Requer a concessão da ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038889-91.2020.8.26.0000 -Voto no 11499
3
Indeferida a liminar (fls. 47/48), foram prestadas as
informações (fls. 53/5).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se para
julgar prejudicada a impetração (fls. 59/60).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas e em
consulta ao extrato de andamento pelo sistema e-SAJ, verifica-se que em
31.03.2020 foi concedida a liberdade provisória ao paciente; o alvará de soltura
foi expedido na mesma data e cumprido em 01/04/2020 (fls. 70/71, 74/76 e
83/86 ação penal no 1505020-92.2020.8.26.0228).
Assim sendo, há evidente perda do objeto deste remédio
constitucional.
Ex positis, julga-se prejudicado o habeas corpus, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator